Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715972-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN LUIS BIASON AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Jonathan Luis Biason contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 231066418 do processo n. 0702795-38.2020.8.07.0010) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – Sicredi Planalto Central (agravada), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado (ora agravante). Em suas razões recursais (ID 71103871), o agravante narra que foi deferida, no processo de execução de origem, a penhora sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao executado sobre o “imóvel registrado sob a Matrícula no 11873 do 1o Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Pires do Rio – GO (...)”, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S.A. Relata ter apresentado exceção de pré-executividade contra o referido ato, uma vez que o referido imóvel foi adquirido na constância do casamento do devedor, e é atualmente utilizado como residência da ex-cônjuge e do filho do casal, sendo caracterizado, portanto, como bem de família. Esclarece que “tramita outro processo com as mesmas partes, envolvendo a execução de contrato diverso”, bem como que “fora apresentada Exceção de Pré-Executividade em ambos, mas em razão do entendimento manifestado pelo juízo a quo, negando o reconhecimento do bem imóvel como bem de família em ambos, fora interposto Agravo (AI 0714485-21.2025.8.07.0000) na outra Execução (Processo n° 0702794-53.2020.8.07.0010) e agora no presente processo de referência (Processo n° 0702795-38.2020.8.07.0010), para assegurar a impenhorabilidade do bem de família”. Afirma que a documentação acostada aos autos demonstra que o bem em questão é impenhorável, pois constitui o único imóvel do agravante e de sua família, sendo destinado exclusivamente à residência permanente da entidade familiar. Defende ser necessária a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel, a fim de evitar a privação do direito fundamental à moraria do devedor e da sua família. No ponto, sublinha a presença dos requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destaca, ademais, a proteção legal conferida ao bem de família, nos termos dos arts. 1o, 3o e 5o da Lei n. 8.009/90. Alega que, “no caso concreto, não há qualquer hipótese excepcional que afaste a impenhorabilidade do referido bem, nos termos do art. 3o, da referida lei”. Aduz que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à impenhorabilidade do imóvel de família, já se pronunciou sobre a desnecessidade de devedor residir no local, deferindo-se a proteção da impenhorabilidade nas hipóteses de: (i) morte do devedor, quando o imóvel é utilizado como residência dos herdeiros, (ii) único imóvel do devedor fiduciante, utilizado por ele ou por sua família para moradia permanente; e (iii) morte do devedor, em que o benefício pode ser estendido a outros membros da entidade familiar que igualmente o utilizem o bem como moradia, e não haja desvio de finalidade”. Colaciona precedentes em pretenso amparo à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. decisão seja reformada para reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da penhora nos autos, determinando o cancelamento e baixa na constrição realizada. Preparo recolhido (ID 71103225). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Conforme relatado, insurge-se o executado (agravante) contra decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, na qual se pleiteava: (i) em tutela de urgência, o cancelamento do registro de penhora de direitos aquisitivos pertencentes ao devedor na matrícula do imóvel situado na Rua A, lote A-5, Bairro São Miguel, Pires do Rio/GO, CEP 75200-000; e (ii) no mérito, a desconstituição definitiva do ato constritivo, por se tratar o imóvel de bem de família. Por pertinente, transcreva-se o teor da r. decisão agravada que indeferiu os pedidos formulados (ID origem 231066418), in verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 2216310755), movida pelo devedor JONATHAN LUÍS BIASON, contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel situado na Rua A, lote A-5, Bairro São Miguel. Pires do rio – GO. Cep 75200-000. Alega o executado que o imóvel é impenhorável, por se tratar de único bem de família, que reside sua ex-cônjuge e seu filho. Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado o cancelamento do registro da penhora na matrícula do imóvel. No mérito, requer a desconstituição da penhora sobre o bem de família. Requereu os benefícios da justiça gratuita. Intimado, o credor apresentou impugnação à exceção de pré-executividade. Intimado a juntar os documentos comprobatórios da gratuidade, o devedor quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Intimado, o executado apenas informou que não conseguiu os documentos para demonstrar a gratuidade. Diante disso, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao devedor. Recebo a exceção de pré-executividade. Com efeito, a exceção se mostra cabível quando se trata de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício pelo juiz, como é o caso, além de possibilitar a decisão sem necessidade de dilação probatória. Assim, não havendo vícios na petição do executado, recebo-a para análise do mérito. Sobre o pedido de tutela de urgência, não há que se dar acolhida à alegação do réu, uma vez que sequer foram realizados atos expropriatórios sobre o bem, não demandando a urgência necessária para concessão da tutela solicitada. No mérito, sustenta que o imóvel é impenhorável, por se tratar de único bem de família, que reside sua ex-cônjuge e seu filho. Ressalte-se a proteção do bem de família visa resguardar a moradia da família ou da pessoa solteira com vínculo real em relação ao bem imóvel e que utilize tal bem para sua moradia. Neste sentido, dispõe o art.1o da Lei 8009/199: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Ademais, nos ternos da Súmula 364 do STJ, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. No caso dos autos, deve ser analisado se há demonstração de o imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados nestes autos, constitui-se em bem de família do devedor, o que seria o caso de proteção excepcional. No entanto, no caso apresentado, não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família pelo devedor. Isso porque, o próprio executado afirma em sua impugnação que não reside no imóvel, apenas sua ex-esposa e seu filho. Saliente-se a alegação de bem de família envolve necessariamente que o titular do bem penhorado seja morador do imóvel, o que não ocorre no caso. Além disso, não cabe ao executado pleitear direito alheio, qual seja, de sua ex-esposa, em nome próprio, já que não se trata de nenhum caso excepcional de legitimidade extraordinária (art. 18, CPC). Logo, não restaram satisfeitos os requisitos para a configuração do bem de família. Desse modo, rejeito a exceção de pré-executividade do executado. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 200320406, com as determinações de intimação da cônjuge e expedição do mandado de avaliação. De início, em que pese a relevante argumentação apresentada, não se observa, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Isso porque, a matéria versada no presente recurso é demasiadamente complexa, exigindo análise aprofundada dos elementos de prova coligidos aos autos e do direito aplicável à espécie, o que, contudo, não se coaduna com o juízo de cognição sumária inerente a esse momento processual. Ademais, consoante se verifica de uma análise perfunctória dos autos, inclusive das razões recursais do agravante, o imóvel em questão é destinado, atualmente, apenas à residência da ex-cônjuge e do filho do casal, e, não, do próprio recorrente. Desse modo, faleceria ao executado o próprio interesse na impugnação da constrição, uma vez que não exerceria, em seu próprio nome, o direito de moradia sobre o bem. Por sua vez, no que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se vislumbra sua caracterização na espécie. Ao contrário do que alega o agravante, não há, nos autos, indícios concretos de realização de atos expropriatórios sobre o bem imóvel, a exemplo da alienação em leilão ou hasta pública. Ao revés, consta na parte final da decisão recorrida a ressalva da necessidade de intimação da ex-cônjuge do devedor (atual residente do imóvel) para manifestação a respeito da penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, anteriormente deferida no curso do cumprimento de sentença. Sendo assim, haja vista a pendência de intimação da ex-cônjuge do executado para impugnação da medida constritiva determinada, bem como da ulterior realização do mandado de avaliação sobre o bem, conclui-se não existir, a princípio, perigo concreto de dano no caso. Desse modo, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, não se afigurando possível, de imediato, a suspensão dos atos constritivos ou a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel em tela. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora